Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1022064-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA ALVES REIS - CPF: 283.933.841-68 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA FATURA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SUSPENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PLEITO DE IMPROCEDENCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade da cobrança referente do débito.

2. não houve sequer a apresentação do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), e o seu posterior envio no prazo estabelecido na determinação inserta no art. 129, § 3.o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL.

3. Danos morais evidenciados
in re ipsa
.

4. Quantum indenizatório fixado merece em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida,

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou indevida a fatura no valor de R$ 1.159,20 (mil cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), bem como, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada, que não observou os procedimentos estabelecidos no art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

A recorrente sustenta que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, refutando o dano moral por ter ocorrido apenas a mera cobrança. Pugna pela reforma da sentença a quo para jugar improcedente o pedido de dano moral ou subsidiariamente a redução da verba condenatória.

Contrarrazões apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022